Tribunal: TJPA
Processo: 0805607-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4907 - Assembléia
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805607-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: JORGEANE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ação de Cobrança de seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das Ações de Cobrança do Seguro Obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.

4. Honorários periciais arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais)

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
, contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da ação de cobrança (Processo n.º 0809461-76.2019.8.14.0051), arbitrou os honorários do médico responsável pela perícia em dois salário mínimos, nos seguintes termos:

“R. h.

1. Como ponto controvertido, estabeleço o grau da lesão ou invalidez sofrida pelo(a) autor(a).

2. Defiro o pedido de perícia médica feito pela ré na contestação e na petição ID nº 16910630.

3. Para a realização da perícia nomeio o médico DR. EROS DANTAS ALVES FERREIRA, que servirá escrupulosamente o encargo, independente de compromisso (CPC, art. 466). As partes podem indicar assistentes e formular quesitos em 15 dias (CPC, art. 465).

3. Arbitro os honorários do perito judicial em 02 (dois) salários mínimos, atento à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré. Esclareço que não se aplica o convênio administrativo citado pela requerida, no caso vertente, em vista da presente decisão judicial.

4. Deposite a ré em juízo os honorários do perito, no prazo de 10 (dez) dias.

5. A seguir intime-se o perito para realizar a perícia, informando a este juízo dia, horário e local, a fim de que as partes sejam intimadas, apresentando o laudo conclusivo no prazo de 30 dias, respondendo os quesitos das partes e os pontos controvertidos.

6. À Secretaria para as diligências e intimações necessárias.

Santarém, 22/05/2020.”

O agravante requer em suas razões de recurso (ID 3187185) que a decisão seja reformada para reduzir os honorários do perito para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); aduz que o valor indicado pelo juízo é exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”; alega que a decisão “desconsiderou por completo a existência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, o qual estava em plena vigência quando da publicação do arbitramento, o qual determina que os honorários periciais devem ser fixados no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) para perícias avulsas e de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) quando se tratar de pauta concentrada ou mutirão de perícia”. Roga, a concessão de efeito suspensivo ativo e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 3221922, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Certidão da secretaria atestando a ausência de contrarrazões da parte agravada (ID 3412589).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo e preparado. Desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança, na qual a autora da ação, ora agravada, pretende receber a complementação do valor do seguro obrigatório DPVAT até o teto, posto que, administrativamente, a seguradora lhe pagou R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Deferida a realização de perícia médica requerida pela agravante com o intuito de especificar o grau da lesão sofrida pela autora da ação, o Juízo de origem nomeou profissional para a sua realização e arbitrou os seus honorários em 2 salários mínimos. Contra essa decisão se insurgiu a requerida agravante.

Com relação as perícias médicas para instruir ações de cobrança do seguro DPVAT, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

No caso concreto, o juízo de origem decidiu por estipular o valor da perícia em 2 salários mínimos, atento “à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré”. Ao meu sentir, tal justificativa não é idônea e é por demais genérica para deixar de aplicar o valor estabelecido no termo de cooperação entre a administração deste Tribunal e a seguradora.

Registre-se que o objetivo do acordo firmado é auxiliar na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, simplificando e uniformizando procedimento necessário para o deslinde das ações envolvendo cobrança de DPVAT. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.

Ademais, a perícia a ser realizada não demanda maior complexidade, além de exames clínicos a estabelecer o grau das lesões suportadas pela parte.

Note-se ainda, como bem ressaltado pelo Eminente Desembargador José Roberto
Pinheiro Maia Bezerra Júnior ao proferir voto no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento n.º 0000412-26.2013.8.14.0028
: “o
expert
está incumbido de
múnus público,
não podendo o serviço ser remunerado da mesma forma a qual receberia pela realização do trabalho na iniciativa privada, devendo ser-lhe atribuído um valor justo, sem onerar excessivamente as parte”.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais), conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2021